Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014788-92.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BEM – NEGATIVA DE CHANCELA DE DECISÃO DE JUÍZO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT – DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE OS BENS DE PROPRIEDADE DO RECUPERANDO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO ACERCA DE CRÉDITO ILÍQUIDO (OBJETO DE AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS DE TERCEIRO) – DÚVIDA ACERCA DO CRÉDITO EM QUESTÃO – VIABILIDADE DO ARRESTO PARA PRESERVAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DAQUELE QUE TIVER O DIREITO - COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE CRÉDITOS NÃO LÍQUIDOS – JUÍZO DE TANGARÁ DA SERA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ALEGADA
OBSCURIDADE -

VÍCIO INEXISTENTE -

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

INADMISSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

É perfeitamente possível a constrição de bens, a fim de preservar os negócios jurídicos firmados, mormente quando os créditos deles decorrentes encontram-se em discussão, tornando-se ilíquidos; não se submetendo, portanto, ao crivo do Juízo Recuperacional, eis que há a necessidade de dirimir dúvidas acerca da própria titularidade dos créditos, que se encontram judicializados por meio de Ação Monitória e Embargos de Terceiro.

O juízo da recuperação judicial é o competente para fazer a análise acerca da essencialidade dos bens que poderão sofrer constrição judicial, entretanto, em se tratando de crédito não líquido, apenas depois da aferição da liquidez, é que haverá inclusão do crédito no juízo recuperacional.

1.

“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

2. “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face de acórdão que
DEU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento n. 1014788-92.2018.8.11.0000, em que consta como Agravante,
AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA
, ora Embargada.

O Embargante, em síntese, alega que o acórdão padece de obscuridade, pois, “(...) independentemente de não haver uma obrigação pecuniária definida por sentença, emana do respectivo processo ordem de constrição contra empresário rural em regime de recuperação judicial, o que, por óbvio, à luz da uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é o suficiente para a instalação da competência do Juízo Universal, de sorte que o acórdão embargado, neste ponto, apresenta -se vicioso e, consequentemente, deve ser imediatamente suspenso para que, no mérito, seja procedido ao saneamento do vício e, acolhido o vício, improver o agravo interposto pela parte embargada”. (ID. Num. 13219480 – pág. 1)

Aduz que o objetivo é evitar que atos constritivos de outro processo, recaiam sobre ativos operacionais de empresário que se encontra em recuperação judicial.

Defende que há uma invasão na esfera patrimonial, e que a competência para a ação é do Juízo Universal, que deve avaliar o prosseguimento, ou não, do ato constritivo.

Requer o acolhimento dos embargos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos (ID. Num. 15041470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Com esse viés, tem-se que o Recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro porquanto, “(...) independentemente de não haver uma obrigação pecuniária definida por sentença, emana do respectivo processo ordem de constrição contra empresário rural em regime de recuperação judicial, o que, por óbvio, à luz da uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é o suficiente para a instalação da competência do Juízo Universal, de sorte que o acórdão embargado, neste ponto, apresenta-se vicioso e, consequentemente, deve ser imediatamente suspenso para que, no mérito, seja procedido ao saneamento do vício e, acolhido o vício, improver o agravo interposto pela parte embargada”. (ID. Num. 13219480 – pág. 1); e que o objetivo é evitar que atos constritivos de outro processo recaiam sobre ativos operacionais de empresário que se encontra em recuperação judicial.

Por fim, defende que há uma invasão na esfera patrimonial, e que a competência para a ação é do Juízo Universal, que deve avaliar o prosseguimento ou não do ato constritivo.

Inexiste obscuridade, ou qualquer outro vício que possa dar azo à aplicação do artigo 1.022 do CPC, pois, diferentemente do afirmado pelo Embargante, o processo teve seus pontos de relevância devidamente tratados, ainda que o resultado lhe tenha sido desfavorável.

Com esses apontamentos, tenho por necessária a reprodução do acórdão combatido:

“O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida, exarada nos autos da Recuperação Judicial n. 14639-12.2015.811.0003 (Código n. 800652), que não chancelou a decisão liminar exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, e determinou a imediata suspensão dos atos de constrição sobre os bens de propriedade do Agravado.

Pois bem.

Dispõe o § 3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, que os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

Primeiramente, insta salientar que não há qualquer dúvida acerca da competência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis para dirimir questões acerca de créditos líquidos que envolvem os Recuperandos/Agravados.

Da mesma forma, não há dúvidas acerca da viabilidade de se impedir a constrição de bens essenciais ao soerguimento dos recuperandos.

Entretanto, a discussão desses autos, a meu viso, não se limita apenas à essencialidade ou não dos créditos. E justamente nesse ponto, considero acertada a decisão exarada pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, especialmente porque há dúvidas acerca do próprio crédito.

Nota-se que o Juízo de Direito da Comarca de Tangará da Serra/MT deferiu liminar, nos autos de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar, baseado no simples fato de resguardar eventual decisão favorável à Agravada ou terceiros.

Com esse viés, há que se registrar a possibilidade da constrição dos bens de propriedade do recuperando, ressaltando-se que, com o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, houve a suspensão
das ações líquidas
, bem como das execuções em seu desfavor, até mesmo porque o prazo de blindagem foi prorrogado para até a data da Assembleia Geral de Credores, que ainda não ocorreu.

É cediço que o credor titular da posição de proprietário fiduciário não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005; sendo, todavia, vedada “a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6o, § 4o, da mesma lei.

A propósito, “mutatis mutandi”:

(...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial” (STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012)

Entretanto, a meu viso, deve prevalecer a decisão do Juízo de Direito de Tangará da Serra, pois se trata a Agravante de Credora na posição de proprietária fiduciária, pretendendo que haja a preservação de
crédito ainda não líquido
, que se encontra em discussão em outros processos (Ação Monitória n. 2314-14.2013.811.0055 (Código 153652) e dos Embargos de Terceiro n. 1374-73.2018.811.0055 (Código 270294).

Está muito bem fundamentada a decisão para o deferimento do arresto do produto: “(...) arresto de 10.927,34 arrobas de pluma de algodão, colhidas preferencialmente no imóvel litigioso, sendo que, se ainda não beneficiado, deverá alcançar os fardões necessários para tanto”, registrando que “(...) Caso se encontre fardões no imóvel rural, deverá diligenciar para que, às custas da parte demandada, sejam beneficiados e convertidos nas arrobas de plumas de algodão necessárias para cumprir a vertente decisão”. E, ainda, que “(...) o Oficial de Justiça deverá comunicar o armazém de que o produto lá estocado não poderá ter qualquer destino sem expressa autorização judicial (...)”. (ID. Num. 5220484), eis que o
Juízo de Tangará da Serra dispôs acerca da iliquidez, mencionando a decisão liminar, nos autos de Embargos de Terceiro:

“(...) Depara-se com duas situações jurídicas:

a)

a primeira atinente ao que fora plantado pela parte embargada e cultivada pela embargante e

b)

a segunda que diz respeito ao que fora plantado e cultivado pela parte embargante.

Quanto à primeira situação jurídica, haveria, no mínimo, enriquecimento sem causa se toda a safra fosse colhida e usufruída pelo embargado, haja vista o custo para manter a plantação até o momento da colheita, mormente porque a embargante estaria na situação jurídica de terceiro de boa-fé.

Porém, essa divisão, com os critérios próprios, é impossível de ser realizada no vertente momento.

Por outro lado, a segunda situação jurídica está reservada à parte da área que fora plantada e cultivada inteiramente pela embargante.

(...)

Ou seja: (...)
não se está discutindo propriamente dito a posse do imóvel, pois essa deverá ser restituída ao embargado, (...) mas da destinação da acessão que lá se encontra e fora produzida durante período em que estava o proprietário na posse do imóvel.

O contrato de parceria em si pelo que se colhe no momento, quando firmado, teriam presentes os requisitos necessários para tanto,
principalmente sobre a parte do imóvel que fora integralmente plantado e cultivado pelo embargante.

Firmada essa premissa, conforme interpretação do artigo 21, § 1o, e artigo 34, ambos do Decreto 59.566/66, independentemente da verdadeira natureza do contrato, permite-se a permanência no imóvel até ultimar a colheita. Isto é, om a cognição própria ao momento, sobre determinada fração do imóvel, a parte embargante teria o direito de ter a colheita da safra para si.

No entanto, não há como definir, neste momento, qual o talhão fora plantado por este ou aquele ou, mais precisamente, qual a área plantada, haja vista que o único documento a respeito se trata de parecer técnico produzido a pedido da própria parte embargante (...).

Aliás, como o próprio contrato (...) não divisou as situações jurídicas (parte só cultivada e parte plantada e cultivada), no momento, a prova apresentada não permite lançar mão de medida tão drástica.

Caso contrário, ao se questionar sobre qual elemento de convicção se baseou o Juízo para deferir a colheita e alienação da safra por uma das partes, teria como se apontar apenas o laudo produzido, justamente, a pedido da embargante. Logo, por profissional por ela contratado e custeado.

Para se permitir a colheita pela parte embargante, ela deveria apresentar elementos de convicção seguros sobre a parte que plantou.

Contudo, não é o que fora realizado.

Nessa senda, não obstante a indicação de que plantou em parte da área, o que parece ser verdadeiro, mormente diante do período em que se deu a reintegração de posse em favor do proprietário, ou seja: durante o início da plantação, o que traz a ideia de continuidade da plantação após a retomada do imóvel, até mesmo os meandros dessa relação jurídica poderão ser elucidados com maior minudência nos atos ulteriores do processo.

Veja-se que a decisão em questão fixou as seguintes premissas: (a) a parte autora teria plantado em parte do imóvel, b) a parte autora estaria de boa-fé e, porém, c) não se deferia a liminar por não contar com elementos de convicção sobre qual talhão teria sido plantado por estou ou aquele.

(...)

Além de reforçar a boa-fé da parte autora, o acórdão considerou como comprovada a área plantada e cultivada pela parte autora. Tanto assim considerou que determinou a severa medida de disponibilização do produto pela aludida parte.

Assim, por hora, entendo que a decisão exarada pelo Juízo de Tangará da Serra, e que não foi acatada pelo Juízo da Recuperação Judicial, deve prevalecer, em razão da iliquidez do crédito, não havendo falar, no momento, inclusive em essencialidade do bem para o soerguimento dos recuperandos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE EXIGIR CONTAS (JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE COMODORO) E O JUÍZO DA ONDE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE COMODORO) - QUANTIA ILÍQUIDA – PROSSEGUIMENTO - JUÍZO EM QUE ESTIVER SENDO PROCESSADA A AÇÃO ORDINÁRIA.1. No caso dos autos, considerando a situação em que a ação de exigir contas perante o Juízo suscitado ainda se encontra no seu nascedouro, não se pode aferir a existência de eventual valor devido, nem qual o montante, revelando a iliquidez da quantia pretendida pelo autor.2. Nessas situações, somente depois de declarado o direito, isto é, tornado líquido o crédito, ele será incluído no quadro geral de credores, e sua execução será processada pelo juízo falimentar, razão pela qual a ação ordinária deve prosseguir, em princípio, até a sentença perante o juízo na qual foi proposta”. (N.U 1007067-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
determinando ao Juízo Recuperacional a chancela, com a consequente manutenção da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos n. 18277-86.2018.811.0055 (código 291556)”.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020